Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 58.672,00 (cinquenta e oito mil seiscentos e setenta e dois reais), decorrentes de acidente de trânsito causado por atropelamento de animal bovino em rodovia sob sua administração. A apelante formulou, nas razões do recurso, pedido de atribuição de efeito suspensivo e impugnou os fundamentos da condenação. O apelado suscitou, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, sob alegação de inobservância do princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação; (ii) estabelecer se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) determinar se a concessionária de rodovia responde objetivamente por danos decorrentes de acidente provocado por animal na pista, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não merece conhecimento, por não observar a sistemática do art. 1.012, § 3o, do CPC, que exige sua formulação por petição autônoma ao tribunal, entre a interposição e a distribuição do recurso, ou ao relator, após a distribuição.
4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, uma vez que as razões do recurso evidenciam o inconformismo da apelante com a sentença e apresentam fundamentos jurídicos relacionados diretamente à controvérsia decidida.
5. A responsabilidade civil da concessionária de rodovia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC, não se exigindo prova de culpa, bastando a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal, salvo excludente legal.
6. Conforme laudo da Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi provocado por bovino presente na pista, sem que a concessionária tenha demonstrado qualquer causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito externo.
7. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.122), firmou o entendimento de que as concessionárias de rodovias respondem objetivamente por danos oriundos da presença de animais domésticos na pista, aplicando-se as normas do CDC.
8. Os documentos juntados aos autos comprovam os danos materiais alegados pelo autor, sendo devida a indenização no valor fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não deve ser conhecido, por inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando a parte recorrente apresenta fundamentos jurídicos pertinentes à impugnação da sentença.
3. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos materiais causados por acidente decorrente da presença de animal na pista, salvo prova de excludente de responsabilidade.